Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701698-28.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: RILZA MARCIA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A agravante-autora insurge-se contra a r. decisão (id. 135826553, autos originários) que declarou a incompetência da 6a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda por ela proposta, e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ribeirão das Neves – MG. A r. decisão foi disponibilizada no DJE do dia 6/9/22 (terça-feira), conforme certidão de id. 136055222, e publicada no dia 8/9/22 (quinta-feira). O prazo para a interposição do agravo de instrumento iniciou-se no dia 9/9/22 (sexta-feira) e, considerando o prazo de quinze dias úteis, expirou no dia 29/9/22 (sexta-feira). O presente agravo foi protocolado no dia 30/9/22 (id. 39849653), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora